Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA. DESGASTE NATURAL DECORRENTE DO USO ORDINÁRIO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, visto que não apreciados todos os argumentos e fundamentos fáticos apresentados (citra petita). Subsidiariamente, pugna pela inversão do ônus da prova e pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da fabricante, a fim de julgar procedentes os pedidos elencados na inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Não se qualifica como citra petita a sentença que, examinando os fundamentos da pretensão autoral, alcança conclusão contrária aos interesses do recorrente. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica não é de consumo. O gerador de energia elétrica, objeto do contrato de compra e venda denunciado, foi instalado em imóvel rural do autor, situado na Chapada dos Veadeiros e explorado comercialmente para hospedagem turística, ou seja, o contrato teve a finalidade de fomentar a atividade empresarial exercida pelo autor. Assim, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, é descabida a inversão do ônus da prova.
5. Sobre a matéria, dispõe o artigo 441, do Código Civil: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” O citado dispositivo legal, no entanto, não se aplica à hipótese de vício decorrente do desgaste natural do bem.
6. No caso, o gerador de energia adquirido pelo recorrente foi entregue em 16/03/2022 e, em 17/08/2022 e 24/10/2022 o produto apresentou defeito e a assistência técnica foi prestada. Novo defeito foi constatado em 06/12/2022 e a recorrida se negou a prestar a assistência técnica, sob o argumento de decurso do prazo de garantia.
7. Embora o prazo decadencial para a reclamação dos vícios ocultos tenha início no momento da ciência do vício (art. 445, §1o, do CC), o alienante não é responsável “ad eternum” pela coisa colocada em circulação.
8. Ademais, o autor não apresentou parecer técnico para atestar suas alegações e demonstrar defeito de fabricação do bem adquirido (art. 35, da Lei 9.099/95). E como bem fundamentou a juíza sentenciante: "[...] os problemas ocorridos com o gerador adquirido pelo autor estão absolutamente condizentes com a sua utilização ordinária. Todo e qualquer motor, além de precisar de manutenção regular, em face do desgaste natural de suas peças, está sujeito a apresentar falhas de funcionamento, que também exigem reparos. No caso em exame o autor comprou seu gerador em fevereiro de 2022 e o equipamento apresentou problemas em agosto, outubro e novembro, do mesmo ano, após regular utilização. O último problema (no motor de arranque), nitidamente, não tem relação com os anteriores e não foi coberto pela garantia de 6 meses inerentes ao equipamento, o que levou o autor a ajuizar a presente ação, ao invés de custear o reparo."
9. Nesse contexto, em face do decurso do tempo e da natureza do bem adquirido, que exige regular manutenção, não é possível reconhecer que se trata de vício redibitório, o que afasta a responsabilidade contratual da ré.
10. Por conseguinte, irretocável a sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (artigo 46, Lei 9.099/1995).
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.